Tribunal: TJMT
Processo: 1011233-54.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011233-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEANDRO VICTOR DE ARRUDA NASCIMENTO - CPF: 096.232.161-30 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA ESSENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Relação de consumo com inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A inversão do ônus da prova, no entanto, não dispensa o autor de apresentar elementos mínimos de prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, conforme previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, o recorrente não juntou aos autos documento essencial para comprovar a negativação, como o extrato de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, apesar de alegar que o débito de R$ 503,55 foi inscrito pela recorrida.

Diante da ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito do recorrente, não se pode reconhecer falha na prestação do serviço, tampouco a existência de dano moral indenizável.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
Leandro Victor de Arruda Nascimento
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente pleiteia a reforma da sentença para que seja declarada a inexigibilidade do débito inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, bem como para que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colend
os Pares

O

recorrente
alega desconhecer a origem de um débito no valor de
R$ 503,55
, que teria sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida.

Nos termos do art. 6o, inciso VIII, do
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, é possível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. No entanto, essa regra não desonera o autor da apresentação de prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, conforme o art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil (CPC)
.

No caso em questão, o recorrente não apresentou aos autos documento essencial, como o extrato que comprove a negativação. Assim, mesmo alegando que o débito foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, não houve a juntada de prova que pudesse demonstrar tal fato.

Diante da ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado, não há como reconhecer falha na prestação do serviço ou dano moral indenizável.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por Leandro Victor de Arruda Nascimento
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade das verbas, nos termos do artigo 98, § 3o, do
CPC
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024